Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA. COMODATO VERBAL. BEM MÓVEL. AVENÇA. CLÁUSULA PENAL PARA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DECORRENTE DA RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ADVINDA DO COMODANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INCONTINENTI. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO COMODATÁRIO EM MORA. RENITÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO INERENTE AO COMODATO (CC, ART. 582). NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA SEM MENÇÃO A ALUGUERES. ALUGUEL-PENA. NATUREZA DIVERSA DA INDENIZAÇÃO. SANÇÃO EM FACE DA DEMORA NA DEVOLUÇÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES EM MOMENTO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO DO BEM. PRETENSÃO INVIÁVEL. ESVAZIAMENTO DA FINALIDADE DO INSTITUTO. NATUREZA JURÍDICA DO COMODATO. PRESERVAÇÃO. REPERCUSSÃO NA NATUREZA DA CONTRAPRESTAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De conformidade com a regulamentação legal de regência, o comodatário é obrigado a conservar a coisa emprestada e, constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante (CC, art. 582), daí defluindo que, resolvido o contrato de comodato e constituído em mora o comodatário com a denúncia do vínculo pelo comodante, incumbe-lhe devolver o bem móvel que perfizera o objeto do negócio ao comodante, ensejando que, mantendo-se inerte, ao proprietário é facultado o arbitramento e cobrança de alugueres com o escopo de compeli-lo a promover a imediata entrega da coisa.
2. Emergindo incontroverso o aperfeiçoamento da resolução do contrato de comodato verbal por intermédio da notificação extrajudicial realizada com o fito de denunciar o contrato, com a devolução do bem objeto do negócio, constituindo em mora o comodatário e inexistindo avença prevendo cláusula penal e tampouco havendo menção de alugueres na notificação, não sobeja possível ao comodante pleitear o arbitramento e cobrança de aluguer em demanda ajuizada posteriormente à data da entrega do bem, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto.
3. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória consubstanciada no arbitramento e cobrança de alugueres que o comodante aponta devidos após a denúncia do vínculo e constituição do comodatário em mora, sem nenhuma menção em momento anterior ao ajuizamento da demanda acerca dos apontados alugueres, pleiteados tão somente com fundamento no ressarcimento pelos prejuízos materiais havidos com a retenção do bem, não descerrando a postulação natureza indenizatória, inviável, após a recuperação da coisa dada em comodato, a fixação de aluguer como sanção ou pena pelo atraso na entrega do bem, e não sob premissa e destinação de indenizar a fruição havida e repressão ao locupletamento ilícito.
4. A denúncia do comodato pelo comodante, com a subsequente resistência do comodatário em restituir a coisa comodada, não enseja a transmudação da natureza jurídica do contrato, restando preservada sua natureza de empréstimo gratuito de coisa não fungível, daí a natureza de sanção do aluguer passível de ser fixado no momento da denúncia do vínculo, tornando inviável que, recuperada a posse da coisa pelo comodante, demande o pagamento do aluguer que firmara somente após o fato, pois exaurida a gênese da prestação, que era instar o comodatário a devolvê-la, não sendo viável que seja transmudado o aluguer-pena em indenização (CC, arts. 579 e 582)
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.